Tribunal: TJDFT
Processo: 0725784-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MORTE DO TITULAR DO PLANO. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE.

1. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica.

2. O §3o, do artigo 30, da Lei no.9.656/98, assegura ao dependente a permanência no plano de saúde, no caso de morte do titular, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.